Tribunal: TJSP
Processo: 1006956-69.2019.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r no 1265/2015. Pretensão ao reexame da matéria. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006956-69.2019.8.26.0189; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Fernandópolis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Paulo Galizia

Comarca:

Fernandópolis

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão inexistente. Pretensão ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional Aplicação da tese definida no IRDR 0034345-02.2017.8.26.000, que independe do trânsito em julgado, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Autora que faz jus ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional – GGE – devidamente fundamentado, cujos critérios seguem a regra

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão inexistente. Pretensão ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional Aplicação da tese definida no IRDR 0034345-02.2017.8.26.000, que independe do trânsito em julgado, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Autora que faz jus ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional – GGE – devidamente fundamentado, cujos critérios seguem a regra estabelecida pelo artigo 9o da Lei Complementar no 1265/2015. Pretensão ao reexame da matéria. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.